Tribunal: TJPA
Processo: 0007605-15.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007605-15.2014.8.14.0301

APELANTE: CARLOS EDUARDO MULLER E SANTOS

APELADO: ESTADO DO PARÁ, UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA INOMIDADA
. CONCURSO PÚBLICO. SENTENÇA QUE INCORREU EM ERRO MATERIAL. JULGAMENTO DE INCOMPETÊNCIA EQUIVOCADO.
NULIDADE QUE SE IMPÕE.
ERROR IN PROCEDENDO
. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta por
CARLOS EDUARDO MULLER E SANTOS

contra
sentença proferida pelo Juízo de Direito da

1ª Vara da Fazenda da Capital
, nos autos da Ação Ordinária Inominada, ajuizada pelo ora Apelante
, que se julgou incompetente para processar e julgar a ação e extinguiu o processo sem resolução de mérito.

II. Questão em discussão

2.

A questão consiste em verificar se deve ser declarada a nulidade da sentença do Juízo de primeiro grau que se julgou incompetente para processar e julgar a ação e extinguiu o processo sem resolução de mérito.

III. Razões de decidir

3. No presente caso,
o Juízo de primeiro grau incorreu em erro material, uma vez que não se trata de Ação Mandamental, mas de Ação Ordinária, conforme se verifica na petição inicial.

4. Em se tratando de Ação Ordinária envolvendo concurso público, constata-se que
as Varas da Fazenda Pública detêm competência para processar e julgar a ação em questão, de acordo com o artigo 5º - A da Resolução nº 14 de 2017 deste Egrégio Tribunal de Justiça.

5.
Não resta alternativa que não a anulação da sentença, devendo, portanto, os autos retornarem à instância de origem para dar prosseguimento à ação.

IV. Dispositivo

6. Recurso conhecido e provido.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Resolução nº 14 de 2017-GP-TJE/PA, artigo 5º - A.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO à Apelação
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 06 de abril de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível (
processo nº 0007605-15.2014.8.14.0301
– PJE)

interposta por
CARLOS EDUARDO MULLER E SANTOS

contra
sentença proferida pelo Juízo de Direito da

1ª Vara da Fazenda da Capital
, nos autos da Ação Ordinária Inominada, ajuizada pelo ora Apelante
, que se julgou incompetente para processar e julgar a ação e extinguiu o processo sem resolução de mérito.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

Posto isto
, reconheço a incompetência absoluta deste Juízo para processar e julgar a causa em apreço. Assim, a extinção do feito sem resolução de mérito é a medida que se impõe.

Diante do exposto,
JULGO EXTINTO
o processo sem julgamento do mérito na forma do art. 485, IV, do CPC, por ser absolutamente incompetente.

Sem honorários advocatícios.

CONDENO
a parte autora a pagar as custas do processo. Entretanto, em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita, suspendo a exigibilidade de acordo com o art. 98, §§ 2º e 3º, do Novo CPC.

Em razões
recursais (Id.
28218819
), o Apelante alega, em síntese, a ocorrência do erro material e a necessidade de cassar a sentença recorrida.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para cassar a sentença recorrida e dar prosseguimento à ação.

O Apelado não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos eletrônicos (Id. 28218823).

Encaminhados os autos ao Ministério Público que se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso (Id. 30151357).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a examiná-la.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser declarada a nulidade da sentença do Juízo de primeiro grau que se julgou incompetente para processar e julgar a ação e extinguiu o processo sem resolução de mérito.

No caso concreto, o ora Apelante se inscreveu no Concurso Público nº C-170/2013 da SEAD/PCPA para o cargo de Investigador de Polícia, organizado pela UEPA, e foi aprovado nas 05 (cinco) fases iniciais do certame, sendo desclassificado na etapa de investigação social, em razão da existência de boletins de ocorrência registrados contra o recorrente em Brasília.

Assim, o recorrente ajuizou a Ação Ordinária Inominada, requerendo a tutela antecipada para ser considerado “recomendado” na fase de investigação social e garantir sua matrícula no Curso de Formação Profissional, em igualdade de condições com os demais candidatos.

Porém, o
Juízo de Direito da

1ª Vara da Fazenda da Capital

se julgou incompetente por, supostamente, se tratar de Mandado de Segurança impetrado contra ato de Secretário de Estado, cuja competência originária é do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, extinguindo o feito sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do CPC.

O Ministério Público do Estado do Pará e o ora Apelante ainda opuseram Embargos de Declaração diante do erro material da sentença ao julgar a ação como mandado de segurança, porém estes foram rejeitados.

Nesse caso, verifica-se que, de fato, o Juízo de primeiro grau incorreu em erro material, uma vez que não se trata de Ação Mandamental, mas de Ação Ordinária, conforme se verifica na petição inicial (Id. 28218733).

Acerca do equívoco, o Ministério Público do Estado do Pará bem consignou em seu parecer:

(...) não há que falar em autoridade coatora, mesmo que a peça inaugural tenha, de forma equivocada, indicado como réus o Delegado-Geral de Polícia Civil e a Secretaria de Administração, entes sem personalidade jurídica. O polo passivo, de fato, deveria ter sido composto pelo Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno.
Cumpre salientar, ainda, que a Universidade do Estado do Pará – UEPA, organizadora do concurso público objeto da lide, foi devidamente qualificada, ficando evidenciado. Ademais, restou evidente, que o Estado do Pará fazia parte da demanda, o que afastaria qualquer alegação de cerceamento de defesa, visto que apresentou, inclusive, agravo de instrumento
. (Grifo nosso)

Nesse contexto, em se tratando de Ação Ordinária envolvendo concurso público, constata-se que
as Varas da Fazenda Pública detêm competência para processar e julgar a ação em questão, de acordo com o artigo 5º - A da Resolução nº 14 de 2017 deste Egrégio Tribunal de Justiça, que assim estabelece:

Art. 5º-A
Compete às 1
ª
, 2
ª
, 3
ª
e 4
ª
Varas da Fazenda Pública processar e julgar, concorrentemente, as ações relativas a militares, servidores públicos e servidoras públicas civis, incluindo o concurso e todas as suas fases
, toda a matéria previdenciária, ressalvada a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública e da Justiça Militar do Estado. (Grifo nosso)

No mesmo sentido, é o parecer do Órgão Ministerial (Id. 30151357):

Logo, por se tratar de ação ordinária envolvendo concurso público, a competência é, de fato, das Varas da Fazenda Pública, e não do Tribunal de Justiça. (...)
Ex positis
,
manifesta-se o Ministério Público, através deste Procurador de Justiça, pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso de Apelação, visto que as Varas da Fazenda Pública da Capital são competentes para processar e julgar as ações ordinárias envolvendo concurso público
. (Grifo nosso)

Desse modo, diante do erro material e da competência das Varas da Fazenda Pública para processar e julgar a ação em questão, e ainda na esteira do parecer Ministerial,
não resta alternativa que não a anulação da sentença, devendo, portanto, os autos retornarem à instância de origem para dar prosseguimento à ação.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO à APELAÇÃO
, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 13/04/2026